Tribunal: TJDFT
Processo: 0732593-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732593-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: RITA DE CASSIA ALMEIDA MACIEL LEAL, MARCUS YURI MARANHAO LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A – UNIDADE SANTA LUZIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que determinou a remoção do veículo penhorado para o depósito público. O agravante assevera que não se justificaria a retirada do bem da garagem privada do devedor para transportá-lo para um pátio público, onde será depreciado, prejudicando tanto o credor quanto o devedor. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID 62619681. Na petição juntada no ID 62723686, o agravante esclarece que desistiu da penhora do veículo, ensejando a perda do interesse deduzido no presente agravo. Requer, pois, a desistência do recurso. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora